Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-96.2020.8.26.0623
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL. MEDIDA ADOTADA PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. Irregularidade. Conquanto seja louvável toda forma de combate à disseminação do novo Coronavírus, não se deve admitir o emprego de ações desordenadas e que possam comprometer o abastecimento da população local com produtos

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL. MEDIDA ADOTADA PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. Irregularidade. Conquanto seja louvável toda forma de combate à disseminação do novo Coronavírus, não se deve admitir o emprego de ações desordenadas e que possam comprometer o abastecimento da população local com produtos considerados "essenciais". Ademais, a medida de obstrução de determinadas vias e logradouros do Município de Espírito Santo do Pinhal não estava contemplada no (revogado) Decreto Municipal no 5.151/2020. Segurança denegada no 1o grau, com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte impetrante, equivalente a 5% sobre o valor da causa. Sentença reformada para conceder a ordem, voltada a liberar as vias de acesso para o transporte de produtos alimentícios naquela urbe, bem como para afastar a multa por litigância de má-fé. RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000004-
96.2020.8.26.0623, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante SOBASICO
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO
SANTO DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000004-96.2020.8.26.0623
APELANTE: SOBÁSICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
INTERESSADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Voto n° 50.874 (BS)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO
DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO
SANTO DO PINHAL. MEDIDA ADOTADA PARA EVITAR
A PROLIFERAÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
Irregularidade. Conquanto seja louvável toda forma de
combate à disseminação do novo Coronavírus, não se deve
admitir o emprego de ações desordenadas e que possam
comprometer o abastecimento da população local com
produtos considerados “essenciais”. Ademais, a medida de
obstrução de determinadas vias e logradouros do Município de
Espírito Santo do Pinhal não estava contemplada no (revogado)
Decreto Municipal no 5.151/2020. Segurança denegada no 1o
grau, com aplicação de multa por litigância de má-fé em
desfavor da parte impetrante, equivalente a 5% sobre o valor da
causa. Sentença reformada para conceder a ordem, voltada a
liberar as vias de acesso para o transporte de produtos
alimentícios naquela urbe, bem como para afastar a multa por
litigância de má-fé. RECURSO PROVIDO, com observação.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que denegou a
ordem de segurança, voltada a liberar as vias de acesso para o transporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos alimentícios na cidade de Espírito Santo do Pinhal, revogando a
liminar outrora concedida. Ao final, foi aplicada multa por litigância de má-fé
em desfavor da parte impetrante, no importe equivalente a 5% sobre o valor da
causa.1
Recorre a parte impetrante, reiterando a ilegalidade/abusividade
da medida constritiva de bloqueio de determinadas vias de acesso daquela
urbe, buscando a inversão do julgado e o afastamento da penalidade
pecuniária imposta.2
As contrarrazões foram apresentadas, com preliminar de perda
superveniente do objeto, ante a revogação do Decreto Municipal no 5.150/2020
pelo Decreto Municipal no 5.181/2020, de sorte que se encontram “abertas” as
vias e logradouros daquele ente municipal. Sem prejuízo, pugna pela
manutenção da multa por litigância de má-fé na forma sentenciada.3
É o relatório.
1 Fls. 95-97 prolatada pela MMa. Juíza de Direito Dra. JULIANA MARIA FINATI, da 2a Vara da
Comarca de Espírito Santo do Pinhal, cujo relatório se adota, e que revogou a liminar
anteriormente concedida a fls. 54-55 decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. DANILO
PINHEIRO SPESSOTTO.
2 Fls. 105-113.
3 Fls. 154-161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento. A preliminar aventada nas
contrarrazões confunde-se com o mérito e com este será decidida, até porque a
apelada insiste na manutenção da penalidade pecuniária imposta à parte
adversa.
Conquanto seja louvável toda forma de combate à disseminação
do novo Coronavírus, não se deve admitir o emprego de ações desordenadas e
que possam comprometer o abastecimento da população local com produtos
considerados “essenciais”.
In casu , restou incontroverso que a parte impetrante atua no ramo
de fabricação e comercialização de produtos alimentícios, conforme se infere
dos documentos acostados a fls. 14 e 15-16, não havendo insurgência alguma a
respeito por parte do ente municipal.
Igualmente restou comprovado por meio de fotografias que
foram bloqueadas
determinadas
vias de acesso da Prefeitura de Espírito Santo
do Pinhal, tendo a parte impetrada se limitado a argumentar que a distribuição
de produtos alimentícios poderia ser realizada por outros trajetos e logradouros
que não haviam sido fechados para tentar conter o avanço da Covid-19.
Ao contrário do alegado pela ora apelada, verifico que a medida
de obstrução de determinadas vias de acesso ao Município de Espírito Santo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pinhal não estava contemplada no (revogado) Decreto Municipal no 5.151, de
20 de março de 2020, que decretou o estado de calamidade pública nos
seguintes termos:
Artigo 1o - Fica proibida a abertura, a partir de 21 de março de
2020, de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, e afins, que
realizam atendimento presencial, sendo autorizado somente as
vendas por meio de delivery :
Artigo 2o - Fica suspenso, no período de 23 de março a 5 de abril
de 2020, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais em funcionamento no Município de Espírito Santo do
Pinhal, com exceção das oficinas mecânicas automotivas.
§ 1o - Os estabelecimentos de que trata o caput deverão manter
fechados os acessos do público ao seu interior.
§ 2o - A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica
às atividades internas realizadas nesses estabelecimentos, bem
como a realização de transações comerciais por meio de
aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os
serviços de entrega de mercadorias (delivery ).
Artigo 3o - A suspensão contida nos arts. 1o e 2o deste decreto não
se aplica aos seguintes estabelecimentos:
I farmácias;
II

supermercados,
mercados,
açougues,
peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de
alimentos;
III lojas de venda de alimentação para animais;
IV distribuidores de gás (DELIVERY );
V lojas de venda de água mineral (DELIVERY );
VI
padarias, vedada a utilização de mesas e balcões para
consumo de alimentos;
VII
restaurantes, lanchonetes, pizzarias, e afins apenas para
entrega em domicílio (DELIVERY ), vedada a utilização de mesas e
balcões para consumo ou entrega de alimentos;
VIII postos de combustível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único Os estabelecimentos referidos no caput deste
artigo deverão adotar as seguintes medidas:
I intensificar as ações de limpeza;
II disponibilizar álcool gel aos seus clientes;
III divulgar informações oficiais do COVID-19 e das medidas de
prevenção em local visível; e,
IV exigir distância de no mínimo 1,5 metros entre as pessoas nos
atendimentos.
Artigo 4o - Fica suspenso o funcionamento, pelo prazo estipulado
no art. 2o deste decreto, de casas noturnas e demais
estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou
recepções, bem como academias de ginásticas, cultos religiosos e
demais manifestações religiosas.
Artigo 5o - A fiscalização do cumprimento das disposições deste
decreto caberá a Polícia Militar, bem como a Guarda Civil
Municipal, sendo que, qualquer pessoa que tiver conhecimento do
descumprimento de tais medidas poderá fazer denúncia junto à
Prefeitura, por contato telefônico (3651-9699, 3651-3044 ou 153)
ou por mensagem eletrônica (SMS, e-mail, aplicativos).
Artigo 6o - Nos casos elencados nos artigos e incisos acima deste
Decreto, o descumprimento das condições estabelecidas importará
a suspensão do alvará de funcionamento e, em caso de
descumprimento da suspensão, a interdição do estabelecimento,
de modo a impedir o acesso ao local.
Artigo 7o - Fica autorizada a Guarda Civil Municipal de Espírito
Santo do Pinhal a debelar ou dispersar qualquer forma de
aglomeração de indivíduos, com fundamento no artigo 268 do
Código Penal.
Artigo 8o - As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento.
Artigo 9o - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Trata-se de dispositivos autoexplicativos, sendo evidente que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento algum foi previsto o bloqueio de vias e logradouros públicos como
forma de evitar a proliferação do contágio pelo novo Coronavírus.
Fosse esse o entendimento, a legislação em epígrafe deveria
englobar de forma expressa tal medida restritiva de circulação de pessoas e
veículos, o que certamente não foi a intenção do legislador, tanto que não há
nenhuma menção/previsão de implantação de lockdown , conforme se infere da
íntegra do aludido ato normativo acima transcrito.
Destarte, de rigor a concessão da ordem de segurança,
consistente na liberação das vias e logradouros para circulação/transporte dos
produtos alimentícios na cidade de Espírito Santo do Pinhal.
Tal conclusão é corroborada pela noticiada revogação do Decreto
Municipal no 5.150/2020 pelo Decreto Municipal no 5.181/2020, que teria
determinado a “reabertura” de todas as vias e logradouros daquele Município.4
Consequência lógica, deve ser afastada a pena de multa por
litigância de má-fé aplicada em desfavor da ora apelante.
Pelos motivos expendidos, proponho aos meus ilustres pares que
seja dado provimento ao recurso da impetrante, nos termos da fundamentação
4 Decreto “revogador” no 5.181/2020, cujo teor não foi reproduzido nestes autos digitais, tendo
restado infrutíferas as tentativas de localização junto ao sítio eletrônico da Prefeitura de Espírito
Santo do Pinhal, em pesquisa realizada na data de 17.08.2020, às 22:09 horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)